Tribunal: TJES
Processo: 0018046-74.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018046-74.2017.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO BARROS DE SA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0018046-74.2017.8.08.0347

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JOÃO BARROS DE SÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, Trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença (documento id 3371109 – págs. 214-228) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória (ES), Comarca da Capital, acolheu os Embargos à Execução Fiscal, reconhecendo a ilegitimidade passiva do sócio João Barros de Sá, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o Estado Apelante ao pagamento (1) das custas processuais eventualmente adiantadas pela parte contrária (executado) e (2) honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, respeitados os percentuais de cada faixa prevista no dispositivo legal, nos termos do artigo 85, §3º c/c artigo 85, §5º, ambos do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais (documento id 3371109 – págs. 230-235) o Estado Apelante se insurge em razão da sentença alegando, em síntese,
(1)
a realização do Processo Administrativo de acordo com as disposições legais;
(2)
os honorários advocatícios foram arbitrados em dissonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A primeira irresignação do Estado Apelante diz respeito a observância dos requisitos legais para a inclusão do nome do Sócio da Empresa Executada na Certidão de Dívida Ativa (CDA), a qual embasa a Execução Fiscal por ele movida.

Como cediço, a responsabilidade tributária das pessoas físicas pelas dívidas da pessoa jurídica de direito privado da qual são sócias ocorre, via de regra, nas hipóteses do art. 135. III, do Código Tributário Nacional - CTN, que assim dispõe:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

(...)

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

A pessoa física, então, só será pessoalmente responsável pela dívida tributária da pessoa jurídica da qual é sócia quando praticar ato, nessa condição de sócio, com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatuto.

Essa responsabilização da pessoa física pelas dívidas tributárias contraídas pela pessoa jurídica, cabe destacar, pode ser aferida de duas maneiras: mediante prévia instauração de processo administrativo fiscal, no qual, observadas as garantias do devido processo legal, apura-se se o sócio praticou as condutas descritas no inciso III do art. 135 do CTN, ou, quando já ajuizada a Ação de Execução Fiscal, constata-se que o agir do sócio insere-se nas hipóteses do já mencionado dispositivo legal.

Na primeira hipótese – prévia apuração da conduta da pessoa física – é facultado ao Estado (aqui empregado em sentido amplo) incluir o nome do sócio na CDA e promover a respectiva Ação de Execução Fiscal diretamente em face tanto da sociedade empresária quanto do sócio.

Quanto à segunda hipótese – já ajuizada a Execução Fiscal e constatada a existência de quaisquer das condutas do inciso III do art. 135 do CTN – o Estado pode solicitar o redirecionamento da Ação de Execução Fiscal à pessoa do sócio.

No Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, é relevante destacar, há julgados que espelham essa breve explanação, como se depreende dos seguintes julgados:

(...). EXECUÇÃO FISCAL. (...). Na linha dos precedentes desta Corte: (a) na hipótese de ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica, o resultado transcende o mero inadimplemento e autoriza o redirecionamento da execução fiscal; (b) quando a Fazenda Pública apura a responsabilidade em sede de procedimento administrativo fiscal – sujeito ao contraditório – e verifica a existência inequívoca de liame entre condutas supostamente ilícitas e inadimplemento tributário, com a consequente inclusão do nome do responsável na Certidão de Dívida Ativa, fica viabilizada a execução direta em face do sócio. (...). (AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1485532/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018) (Sem grifo no original)

EXECUÇÃO FISCAL. (...). Esta Corte permite o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente, desde que ele tenha agido com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto, contrato social, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa (art. 135 do CTN). Aplicação ao caso da Súmula 435 do STJ. (...). (REsp 1594948/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 02/09/2016) (Sem grifo no original)

No caso em julgamento o Estado ora Apelante lançou o nome do sócio Apelado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) sem o devido processo legal.

Como já me manifestei em outras oportunidades, deve o Estado, para legitimar a inclusão do nome do sócio na CDA, instaurar prévio processo administrativo, sem o qual reputa-se, sim, indevida a formação da CDA, exsurgindo, por conseguinte, a ilegitimidade do sócio para diretamente figurar no polo passivo da Execução Fiscal.

Nesse sentido, aliás, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO RECONHECIDA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO EXECUTIVO FISCAL. HONORÁRIOS. ARBITRADOS DE ACORDO COM A PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sabe-se que nas hipóteses em que o nome do sócio consta na CDA, é ônus do mesmo comprovar que não incorreu nas hipóteses do artigo 135 do CTN de modo a afastar sua responsabilidade pelo crédito tributário, conforme precedente do STJ em representativo da controvérsia (RESP N. 1.104.900/es). Entretanto, tal entendimento só se aplica nos casos em que houve prévio procedimento administrativo em que houve pleno respeito aos princípios constitucionais, o que não se observa no caso e, por isso, a ilegitimidade do agravado foi reconhecida. 2. O entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, oportunidade em que, por óbvio, presumir-se-á a existência de procedimento administrativo prévio para a referida inclusão. É imprescindível que seja oportunizado aos sócios o direito ao contraditório e à ampla defesa na esfera administrativa, momento em que deve ser apurada a ocorrência de uma das hipóteses do art. 135 do CTN. Não se pode admitir que a Administração Pública inclua o nome do sócio na CDA em flagrante violação às garantias constitucionais. Portanto, agiu com o acerto o magistrado ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios. (¿). (TJES, AC 24100344878, Relator: ELISABETH LORDES, 3ª CÂMARA CÍVEL, J. 24/01/2017, DJ. 03/02/2017) 3. Em relação aos honorários, STJ definiu em sua 2ª Seção que o NCPC instituiu no art. 85, § 2º, regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo. (AgInt no AREsp 1683177/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) 4. No caso, é possível identificar o proveito econômico obtido pelo recorrido com a prolação da decisão em questão, que é exatamente o fato deste último não ter que arcar com o ônus de pagar o valor da CDA, o que equivale a dizer que o valor da causa se iguala ao proveito econômico por ele obtido, não possuindo a decisão atacada, por isso, nenhum vício no arbitramento de honorários que ora se analisa, pois estes deveriam ser calculados com base no Art. 85, §3º, incisos c/c Art. 85, §5º, ambos do CPC. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000165, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021).

REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE. DÉBITO DA EMPRESA. INCLUSÃO NA CDA DE SÓCIO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1) Tratando-se de débito de sociedade empresária, é ilegítima a inclusão em certidão de dívida ativa de diretor ou sócio ao qual não foi oportunizado participar do processo administrativo, com direito ao contraditório e à ampla defesa, o qual, destarte, vindo a tornar-se réu em execução fiscal, deve ser excluído da lide. Precedentes do TJES. 2) A prescrição intercorrente não tem incidência em processos administrativos fiscais, por absoluta ausência de previsão legislativa específica. Precedente vinculante do STJ. 3) Sentença parcialmente reformada. (TJES, Remessa Necessária Cível, 024120068358, Relator: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020) (Sem grifo no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM . DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. ICMS. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL EM RELAÇÃO AO SÓCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É perfeitamente cabível exceção de pré-executividade para aferir a ilegitimidade ad causam , desde que a situação seja demonstrada de plano, sendo desnecessária a dilação probatória. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012164, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019). Exatamente a hipótese deste feito, uma vez que foi instruído com cópia dos processos administrativos fiscais oriundos das CDA¿s em discussão, na qual foi possível aferir que não houve a participação do sócio agravante no seu tramitar. 2. Como cediço, a jurisprudência admite que a execução alcance o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na Certidão de Dívida Ativa como corresponsável tributário, desde que haja um prévio procedimento administrativo para a aludida inclusão. 3. É que o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que o só fato de constar o nome do sócio na CDA, nos casos em que o lançamento é feito pelo Fisco, não o legitima automaticamente para a execução tributária sob um dos fundamentos do art. 135, III do CTN, se este fundamento não veio especificado quando de sua inclusão como coobrigado no lançamento, isto é, quando não houve procedimento administrativo prévio tendente à apuração dessas circunstâncias, ou quando não indicado, no curso do processo, os fatos autorizativos da transferência de responsabilidade. (AgRg no REsp 1248451/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 26/11/2013) 4. No caso do ICMS, em que o lançamento é feito por homologação, cabe ao contribuinte lançar o débito e antecipar o pagamento, dispensando-se a instauração de processo administrativo fiscal em relação à pessoa jurídica contribuinte. Todavia, o mesmo não ocorre em relação ao sócio, razão pela qual é indeclinável a existência de regular processo administrativo fiscal, a fim de apurar a prática de um dos atos previstos no art. 135 do CTN (atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos), assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190016103, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 16/09/2019) (Sem grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIO DO SÓCIO ART. 135 DO CTN CONTRADITÓRIO SÓCIO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA SINGULAR MANUTENÇÃO INCÓLUME DO DECISUM OBJURGADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para que seja estendida aos sócios a responsabilidade pelo inadimplemento de dívidas tributárias da pessoa jurídica, é necessário que fique comprovada alguma das hipóteses descritas no art. 135 do CTN. Para tanto, é necessário que o sócio participe, em contraditório e com a observância do devido processo legal, do procedimento administrativo fiscal, onde deve ser apurada a ocorrência de alguma daquelas hipóteses. 2. Os termos do entendimento deste e. TJES no caso do ICMS, em que o lançamento é feito por homologação, cabendo ao contribuinte lançar o débito e antecipar o pagamento, dispensa-se a instauração de procedimento administrativo fiscal em relação à empresa contribuinte, mas o mesmo não ocorre com relação ao seu sócio, sendo imprescindível o regular procedimento administrativo fiscal, no qual seja apurada, obedecido o contraditório, a prática de um dos atos previsto no art. 135 do CTN. 3. Não se pode admitir que a Administração Pública inclua o nome do sócio na CDA em flagrante violação às garantias constitucionais. Portanto, agiu com o acerto o magistrado ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios. 4. Tratando-se de sentença publicada já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil (Enunciado Administrativo nº 07/STJ), havendo pretérita sucumbência arbitrada e tendo sido desprovida a apelação interposta, a considerar os critérios previstos no inciso III, do § 4º c/c § 11, ambos do art. 85 do CPC/2015, condeno o apelante em honorários recursais que arbitro em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 047110051753, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018) (Sem grifo no original)

Como ressaltado pelo Magistrado “
as cópias dos processos administrativos anexado aos autos nos eventos nº. 52.1 deixa evidente que o Estado/Fisco lançou o nome do sócio embargante João Barros de Sá na CDA
sem o devido processo legal administrativo
e ajuizou a ação de execução fiscal se beneficiando da presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. Observa-se que não houve a distinção entre contribuinte e responsável tributário, não sendo possível imputar ao sócio/pessoa física a responsabilidade tributária de maneira discricionária, isso porque a dívida originária não foi constituída em desfavor de ambas pessoas (física e jurídica), figurando como contribuinte somente a pessoa jurídica
”.

Desse modo, deve ser reconhecida a ilegitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da execução fiscal proposta pelo Estado Apelante.

Em relação aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, segundo o qual “
os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo
”. (AgInt no AREsp 1683177/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021).

No caso que ora se analisa – exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal –, o c. Superior Tribunal de Justiça, em recente posicionamento, assentou que nas hipóteses de reconhecimento de ilegitimidade ad causam de um dos sócios, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, porquanto não há como estimar proveito econômico algum, nos termos do já mencionado § 8º, do art. 85/CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. [...].
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes
: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022,

DJe de 15/6/2022
.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO SEM CONTESTAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ESTIMATIVA DO PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS PELO § 8º DO ART. 85 DO CPC/2015
. VALOR IRRISÓRIO NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo. III -
O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum
. IV - Considerando as peculiaridades do caso concreto “exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva da ora Recorrente” a fixação da verba honorária em R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra desproporcional. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI. Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1905852/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021).

Assim, levando em consideração os requisitos insertos no Código de Processo Civil e a atual jurisprudência do c. STJ, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0018046-74.2017.8.08.0347

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JOÃO BARROS DE SÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NOME DO SÓCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Deve o Estado, para legitimar a inclusão do nome do sócio na CDA, instaurar prévio processo administrativo, sem o qual reputa-se, sim, indevida a formação da CDA, exsurgindo, por conseguinte, a ilegitimidade do sócio para diretamente figurar no polo passivo da Execução Fiscal.
2.
O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente posicionamento, assentou que nas hipóteses de reconhecimento de ilegitimidade ad causam de um dos sócios, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, porquanto não há como estimar proveito econômico algum, nos termos do já mencionado § 8º, do art. 85/CPC.
3.
Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.